Tribunal: TJSP
Processo: 1002394-57.2022.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Apelação. Relação de Consumo. Energia elétrica. Declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido indenizatório por danos morais, fundada em alegada ilicitude de autuação e cobrança promovidas pela ré (TOI – Termo de Ocorrência Interna). Parcial procedência. Pretensão à condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais. Impossibilidade. Ausência de configuração. Autuação

Ementa:
Apelação. Relação de Consumo. Energia elétrica. Declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido indenizatório por danos morais, fundada em alegada ilicitude de autuação e cobrança promovidas pela ré (TOI – Termo de Ocorrência Interna). Parcial procedência. Pretensão à condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais. Impossibilidade. Ausência de configuração. Autuação e cobrança que, por si, não geram tais danos. Interrupção do fornecimento de energia elétrica por apenas um dia. Sentença mantida. Recurso a que se nega provimento.